Tribunal: TJDFT
Processo: 0002533-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. FATOS PRATICADOS HÁ LONGO TEMPO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Inviável o atendimento do pleito desclassificatório formulado pela Defesa, quando os depoimentos da vítima e das testemunhas indicaram que o apelante tentou subtrair quantia em dinheiro do estabelecimento comercial da vítima, agredindo-o fisicamente e não se furtando em efetuar disparos de arma de fogo em sua direção, com a intenção de garantir a posse do bem subtraído.

2. A Sexta Turma do c. STJ, em recentes julgados, tem considerado que as condenações criminais fora do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, na hipótese de condenações que tiveram a pena extinta há longo período de tempo, não são aptas a a majorar a pena-base.

3. No caso concreto, os fatos pelo qual o MM. Juiz utilizou para avaliar negativamente os antecedentes – crime de porte ilegal de arma de fogo – foram praticados em 02/09/2005 e tiveram a extinção da punibilidade dos fatos em 19/07/2011, não se mostrando a sua utilização para aumentar a pena razoável (art. 202 da LEP).

4. Caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais a análise da isenção de custas processuais, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado.

5. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena privativa de liberdade.